Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-42.2018.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000362-42.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ERISAM FLOR DE ARAUJO - CPF: 862.636.921-20 (APELADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE –
DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -

ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS
legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

3.

Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

4.

Os
consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000362-42.2018.8.11.0011

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

Erisam Flor de Araújo

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da
Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da
Reclamação Trabalhista
nº 1000362-42.2018.8.11.0011, ajuizada por
Erisam Flor de Araújo
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento do adicional de periculosidade ao requerente no montante de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis, a partir da vigência da Lei n° 12.740/2012, com juros de mora e correção monetária fixada nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997 (Id. nº 20622490, págs. 1/6).

De início, o Apelante alega que, o ato sentencial deve ser reformado, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que estão prescritas
todas as pretensões do Apelado.

Aduz que, o Recorrido é regido por normas de direito público, isto é, é um servidor público estatutário, razão pela qual não se aplicam a ele as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Reforça, ademais, que, não houve a regulamentação do art. 87 da LC Estadual n° 04/90, que diz respeito ao adicional de periculosidade, razão pela qual não há direito do Apelado em receber o referido adicional, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da CF/88.

Sustenta que, o equívoco da indicação do fundamento legal que teria embasado o pretenso direito, em especial ao aplicar no caso lei municipal, gera a nulidade da sentença e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, cerceando sua defesa.

Argumenta que,
o referido adicional se trata de uma verba de natureza indenizatória, não podendo servir como base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias, devendo ser julgado improcedente os pedidos.

Por essas razões,
pugna pelo provimento do presente apelo,
para que o ato sentencial seja totalmente reformando, julgando-se improcedente a ação.

Contrarrazões, por meio do ID n. n° 20625462, págs. 1/7.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 1000362-42.2018, abstém-se de manifestar por ausência de interesse público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da
Comarca de Mirassol D'Oeste, que nos autos da
Reclamação Trabalhista
nº 1000362-42.2018.8.11.0011, ajuizada por
Erisam Flor de Araújo
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento do adicional de periculosidade ao requerente no montante de 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, com os reflexos cabíveis a partir da vigência da Lei n° 12.740/2012, com juros de mora e correção monetária fixada nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997 (Id. nº 20622490, págs. 1/6).

De início,
alega o Apelante que, o ato sentencial deve ser reformado, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que estão prescritas
todas as pretensões do Apelado.

Afirma que, o
Decreto n.º 20.910/32,
em vigor até hoje, tornou-se a disciplina específica da prescrição no que tange à cobrança de dívidas e outros direitos em face da Fazenda Pública
, de forma que,
a principal e clássica regra contida no dito Decreto está prevista no artigo 1º, o qual determina que o prazo prescricional será de 5 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

Ressalta que, prazo prescricional tem início com o surgimento da pretensão, que decorre da exigibilidade do direito subjetivo, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Sustenta que, o Apelado,
está pretendendo receber o pagamento do adicional de insalubridade, desde o advento da Lei n.º 12.740/2012, datada de 8 de dezembro de 2012. E, conforme consta na r. sentença, o Juízo deferiu o pedido para pagamento do adicional pretendido (...),
“com os reflexos cabíveis,
a partir da vigência da Lei 12.740/2012
(...).

Diante desse contexto, defende que,
tendo
em vista o termo inicial da obrigação consignado na sentença, insta dizer que estão prescritas todas as pretensões retroativas há mais de 5 anos do ajuizamento da ação, ou seja, a
17.04.2013,
haja vista que o autor ajuizou a presente em
17.04.2018, ID

12756586
.

Por isso, requer o reconhecimento da prescrição quinquenal, com a devida reforma do ato sentencial.

Sem grandes delongas, c
abe ressaltar que, sobre qualquer ação oposta contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e dos níveis federativos, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Trata-se de jurisprudência consolidada pelos tribunais pátrios, inclusive neste Sodalício. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE REVISAO GERAL DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA DE PERDAS SALARIAIS. OFICIAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO.
DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO)
. EXTINÇÃO DA VERBA A PARTIR DO ADVENTO DA LEI N° 10.255/2014 – POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO
E CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA – PREJUDICADOS – SENTENÇA ABARCOU TAIS PRETENSÕES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei n° 10.255/2014 elevou a categoria dos Oficiais de Justiça para nível superior (art. 1º), acresceu à tabela de subsídio o percentual de 33% (trinta e três por cento), e extinguiu o adicional de periculosidade (35%). Sendo assim, a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade deve ser limitada até a publicação da legislação em questão (31/12/2014).

Os demais pedidos restam prejudicados, pois a prescrição das verbas anteriores aos cinco anos ao ajuizamento da ação já havia sido reconhecida na sentença
, assim como a condenação da parte autora/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2° e 86, § único do CPC.

(N.U 0017119-63.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1.
O Decreto nº 20.910/32 regula a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza
(cf. REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/2012, rito dos recursos repetitivos).

2. Entende esta Corte Superior que "o termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria em razão dos anos de serviço prestados é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito".
(cf. EAg 1172802/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 05/10/2015).

3. Agravo regimental não provido.

(AGARESP 201502934524, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/2/2016. DTPB.).

Portanto, o prazo prescricional a regular o presente caso é de 5 (cinco) anos.

Por se tratar de lide de trato continuado, que se renova no tempo, o fundo do direito não é alcançado pela prescrição, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, à luz do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Trata-se, inclusive, de hipótese que se coaduna com a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, como a presente ação foi ajuizada em
14/4/2018
, estão prescritos os valores anteriores a
17/4/2013.

Registre-se que,
respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNÇÃO DE VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - FUNÇÃO PERIGOSA - PORTARIA Nº 1.885, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2013 - FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS DEVIDAS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E - PRECEDENTES DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
(...)
2- A função de vigia somente foi considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, a qual consignou que “Os efeitos pecuniários decorrente do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.” (artigo 3º).

(N.U 0003776-68.2013.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 5/12/2019, publicado no DJE 12/12/2019).

À luz desses parâmetros,
reconheço a prescrição quinquenal
das
parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
com base na MTE 1.885, aprovada em 2/12/2013, que, observando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da data da distribuição da ação, aplica-se tão somente a partir de 18/5/2016 os valores a serem pagos.

Pois bem.

Feita essas ponderações,
na hipótese,
observa-se dos autos que,
o Recorrido é servidor público efetivo do Estado, ocupando a função de vigia em Escola Estadual.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria,
descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
, sendo que a função desempenhada pelo Apelado, em vista da função exercida, qual seja,
vigia
, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16. Veja-se:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

A propósito, destaco os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade
.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(Ap 23126/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/7/2015, publicado no DJE 03/08/2015) (TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015
)

REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -

CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego
.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (ReeNec 13786/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E. 3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”

(TJMT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017, Publicado no DJE 8/6/2017).

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDAD
E – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA – PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal nº. 8/1998.

(N.U 1000689-84.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 27/7/2021) [Destaquei].

No tocante a ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, entendo ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Portanto, não há dúvidas que, faz
jus
o Recorrido ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, tão somente para declarar
prescritas
as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32,
com base na MTE 1.885 aprovada em 2/12/2013, de forma que, observando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da data da distribuição da ação, aplica-se tão somente a partir de 18/5/2016,
os efeitos pecuniários decorrente do trabalho em condições de periculosidade, ou seja,
os valores a serem pagos;
DE OFÍCIO
determino que os

consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022